Tribunal: TJSP
Processo: 1500123-05.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Apelação – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – Preliminar – Nulidades – Quebra da imparcialidade do juízo e vício de fundamentação da r. sentença - Inocorrência - Mérito - Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas por meio de prova documental idônea, bem como pelo relato do agente fiscal de rendas, responsável pela autuação da empresa do acusado – Absolvição por atipicidade da

Ementa:
Apelação – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – Preliminar – Nulidades – Quebra da imparcialidade do juízo e vício de fundamentação da r. sentença - Inocorrência - Mérito - Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas por meio de prova documental idônea, bem como pelo relato do agente fiscal de rendas, responsável pela autuação da empresa do acusado – Absolvição por atipicidade da conduta por ausência dos elementos objetivo e subjetivo – Inadmissibilidade – Penas e regime prisional – Abrandamento – Necessidade – PARCIAL PROVIMENTO.